Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – PMDF. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CORRIDA. REPROVAÇÃO. MEDIÇÃO DA PISTA. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA NÃO VINCULANTE. VALOR DESARRAZOADO. CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE. BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. CURTA DURAÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. VICÍO INEXISTENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de dois embargos de declarações opostos contra o acórdão que negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação anulatória cumulada com obrigação de fazer. 1.1. De acordo com o recurso, o embargante autor alega omissão no aresto. Sustenta que trouxe ao feito três provas produzidas pelo embargante, as quais chegam à mesma conclusão quanto à ilegalidade do ato administrativo praticado. Contudo, o acórdão, diante da presunção relativa dos atos administrativos, considera como fato irrefutável a única prova produzida pela banca examinadora, resumida a uma página. 1.2. O ente federativo, por sua vez, alega omissão na fixação dos honorários, argumentando que o juízo deixou de observar a aplicação correta do art. 85, §8o-A, do Código de Processo Civil. Sustenta a aplicação do art. 85, §8o, do CPC, segundo o qual, nas causas de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor muito baixo, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando os incisos do §2o. Diante do baixo valor da causa, esse dispositivo deve ser aplicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se há omissão em relação à análise das provas produzidas pelo autor; e (ii) analisar se há omissão na fixação dos honorários, “por não ter o acórdão respeitado os valores recomendados pela seccional da OAB (§8o-A do art. 85 do CPC)”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão.
4. Dos embargos do autor - Não obstante as razões suscitas pelo embargante, não se constata qualquer contradição no aresto. Conforme consta, embora tenha o autor trazido elementos supostamente capazes de comprovar suas alegações, pontuou o acórdão a existência de elementos outros suficientes a infirmar a documentação acostada pelo apelante. 4.1. Destacou o julgado que conforme consta do Boletim Desempenho da prova de aptidão física e na filmagem da prova, o autor percorreu a distância de 2.300 metros, quando deveria ter percorrido, no mínimo, 2.400 metros para lograr aprovação no teste de corrida de 12 minutos, nos termos das determinações contidas no Edital. 4.2. Consignou que, se não demonstrados, de modo satisfatório, a ilegalidade e/ou abuso praticados na avaliação física, deve prevalecer a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo, justamente a hipótese presente. Pontuou, ainda, não se poder dizer que a sentença prolatada foi contraditória à prova dos autos (laudo particular trazido pelo autor e ferramenta de GPS portátil também particular), porquanto devidamente embasada em avaliação realizada por especialista na área. 4.3. O acórdão foi claro ao afirmar que a documentação acostada demonstra que o candidato não atingiu a marca mínima exigida dentro do tempo estabelecido para o teste. Além disso, consignou inexistir comprovação nos autos de qualquer irregularidade na condução da prova pelos organizadores nem indício de obstáculo que possa ter contribuído para uma reprovação indevida. Não há, portanto, nenhuma omissão a ser sanada. 4.4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. Dos embargos do Distrito Federal – Na hipótese, observado o baixo valor da causa, fixou o Juízo a quo honorários advocatícios de sucumbência por equidade no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser dividido igualmente entre os requeridos, ficando a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 85, §§3o e 8o e artigo 98, §3o, ambos do CPC. O acórdão embargado, por sua vez, na forma do art. 85, § 11, do CPC, majorou os honorários advocatícios fixados na sentença, de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 800,00 (oitocentos reais), observada a gratuidade da justiça deferida ao recorrente. 5.1. Do que se infere, não há qualquer omissão a ser sanada, haja vista a correta aplicação do art. 85, § 8o, do CPC na hipótese. Atento o Juízo que, no caso concreto, não há proveito econômico e o valor da causa é muito baixo, fixou honorários por equidade, em conformidade com a disposição supramencionada. 5.2. Mesmo ausente omissão na hipótese, convém rememorar que não se mostra legítima a aplicação do tabelamento referencial emanado do Conselho Seccional da OAB/DF em situações concretas nas quais, mediante aplicação literal da norma inserta no §8o-A do artigo 85 do CPC, resulta condenação absolutamente desproporcional, ensejando desvirtuamento da razão de ser da análise equitativa de honorários. 5.3. Não se olvide também que o valor constante da tabela do Conselho Seccional da OAB mencionada no art. 85, § 8o-A, do CPC se trata de recomendação sem caráter vinculativo, porquanto é ato emitido por um órgão de classe, no único e exclusivo interesse dos seus associados, de modo que jamais vincularia os atos ou decisões judiciais, até porque o exercício da jurisdição é ato privativo do Estado-Juiz. 5.4. No caso concreto, a fixação do valor dos honorários conforme a tabela sugestiva da OAB/DF viola o princípio da proporcionalidade, pois não é razoável que o autor proponha ação cujo objeto principal sequer possui proveito econômico e tenha de pagar, a título de honorários sucumbenciais, valor acima de R$ 8.000,00.
6. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.